Tribunal: STF
Processo: ARE 1319919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Embargos de terceiro. Imóvel arrecadado em processo falimentar. Bem de família. Não reconhecimento. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, para tanto é necessária a comprovação de que a constrição incidiu sobre o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, o que inexiste no caso. Proteção à meação que não pertine. Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 2.500,00 (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida à Embargante. Recurso não provido." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXII e XXIII e 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não obstante, cumpre observar que, apesar da questão acerca da impenhorabilidade de bem de família versar matéria de ordem pública, tal circunstância não autoriza ao requerente apresentar sempre a mesma alegação, respaldada nos mesmos fatos e documentos já apreciados pelo Juízo, que é o que se verifica no caso em tela. O fato de poder ser deduzida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição não implica em que, uma vez decidida, não incida a respeito a preclusão.
    Desse modo, correta a r. sentença, ao rejeitar de plano a argumentação acerca da penhora ter incidido sobre bem de família, pois quanto às questões já apreciadas opera sim o instituto da preclusão, de forma a não autorizar que a parte insurgente reitere de forma indiscriminada a mesma alegação, com base nos mesmos fundamentos já afastados.
    Reitere-se que, apesar da tese ofertada pela ora Apelante já ter sido apreciada e repelida pelo Juízo da falência (pág. 1612), decisão essa que restou irrecorrida, a Embargante não apresentou qualquer elemento novo a corroborar suas alegações.
    O bem imóvel arrecadado na falência da empresa Cibrás Projetos e Construções S/A. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família é necessária a comprovação de que a constrição incidiu sobre o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, o que aqui não se verifica.
    Como bem referiu o i. Procurador de Justiça: 'A prova de que o imóvel é utilizado como bem de família não foi feita. O fato de ser endereço de entrega de correspondência não prova que o casal o habitava' (pág. 1753).
    Por fim, a pretendida proteção à meação pela Apelante não tem razão de ser, uma vez que não comprovou que a dívida não aproveitou ao casal, observado que ela dependia economicamente do marido, sócio da empresa falida. Como esclareceu o d. Procurador de Justiça (pág. 1754): 'No caso sob lentes, a prova indica que embargante dependia economicamente do sócio da empresa (houve desconsideração da personalidade jurídica), portanto, ao revés da citação, a prova indica que a dívida aproveitou ao casal. Logo, não é possível proteger a meação'.
    Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima enunciados para a solução da lide." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente